Tribunal: TJES
Processo: 5010339-31.2023.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2024-06-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 5010339-31.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
SIMIONI ROSA RODRIGUES BRAGA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL - INÉPCIA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA HIPÓTESE DE CABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Em sede de embargos de declaração, a ora agravante limitou-se a rebater que os argumentos utilizados na decisão monocrática para embasar o indeferimento da petição inicial, afirmando tão somente que não se aplicam ao caso.

2.
Conforme consignado por ocasião do indeferimento da petição inicial, o cabimento de ação rescisória fundamentada na hipótese do inciso V do artigo 966, do CPC (violar manifestamente norma jurídica) contra decisão baseada em acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos, como no presente caso, a previsão do parágrafo quinto do mesmo artigo exige que o acórdão rescindendo não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento, o que não foi demonstrado pela requerente.

3.
Igualmente, restou definida a incidência da disposição do parágrafo sexto do artigo 966, eis que a requerente não demonstrou fundamentadamente se tratar de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada a impor outra solução jurídica, atraindo a configuração da inépcia da petição inicial.

4.
Portanto, uma vez mais, pretende a requerente, ora agravante, o exercício de uma terceira via recursal (“apelação da apelação”) pois objetiva corrigir suposta injustiça do acórdão impugnado por ter reformado a sentença de procedência da ação.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 29 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010339-31.2023.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: SIMONI ROSA RODRIGUES BRAGA

REU: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL - INÉPCIA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA HIPÓTESE DE CABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Em sede de embargos de declaração, a ora agravante limitou-se a rebater que os argumentos utilizados na decisão monocrática para embasar o indeferimento da petição inicial, afirmando tão somente que não se aplicam ao caso.

2.
Conforme consignado por ocasião do indeferimento da petição inicial, o cabimento de ação rescisória fundamentada na hipótese do inciso V do artigo 966, do CPC (violar manifestamente norma jurídica) contra decisão baseada em acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos, como no presente caso, a previsão do parágrafo quinto do mesmo artigo exige que o acórdão rescindendo não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento, o que não foi demonstrado pela requerente.

3.
Igualmente, restou definida a incidência da disposição do parágrafo sexto do artigo 966, eis que a requerente não demonstrou fundamentadamente se tratar de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada a impor outra solução jurídica, atraindo a configuração da inépcia da petição inicial.

4.
Portanto, uma vez mais, pretende a requerente, ora agravante, o exercício de uma terceira via recursal (“apelação da apelação”) pois objetiva corrigir suposta injustiça do acórdão impugnado por ter reformado a sentença de procedência da ação.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 29 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 5010339-31.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
SIMIONI ROSA RODRIGUES BRAGA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA
interposto por
SIMIONI ROSA RODRIGUES BRAGA
contra a Decisão Monocrática proferida no Id 6849393 que negou provimento ao recurso.

Em suas razões recursais, a agravante repisa os argumentos apresentados em sede de aclaratórios defendendo que demonstrou o cabimento da ação rescisória com fundamento na hipótese do inciso V do artigo 966 do CPC.

Alega que a ação rescisória é baseada na violação manifesta da norma jurídica de repercussão geral decidida no Tema nº 784 do STF.

Sustenta que a sentença proferida na ação originária aplicou corretamente o preceito firmado no Tema nº 784, do STF, enquanto que o acórdão que julgou o recurso de Apelação, o qual pretende rescindir, aplicou absolutamente o contrário.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos expostos pelo agravante, não vislumbro razão para modificar o entendimento exarado por ocasião da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de embargos de declaração por não estarem presentes nenhuma das hipóteses do artigo 1.022, do CPC.

Isso porque, em sede de embargos de declaração, a ora agravante limitou-se a rebater que os argumentos utilizados na decisão monocrática para embasar o indeferimento da petição inicial, afirmando tão somente que não se aplicam ao caso.

Conforme consignado por ocasião do indeferimento da petição inicial, o cabimento de ação rescisória fundamentada na hipótese do inciso V do artigo 966, do CPC (
violar manifestamente norma jurídica
) contra decisão baseada em acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos, como no presente caso, a previsão do parágrafo quinto do mesmo artigo
exige
que o acórdão rescindendo
não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento
,

o que não foi demonstrado pela requerente
.

Igualmente, restou definida a incidência da disposição do parágrafo sexto do artigo 966, eis que a requerente
não
demonstrou fundamentadamente se tratar de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada a impor outra solução jurídica, atraindo a configuração da inépcia da petição inicial.

Portanto, uma vez mais, pretende a requerente, ora agravante, o exercício de uma terceira via recursal (“apelação da apelação”) pois objetiva corrigir suposta injustiça do acórdão impugnado por ter reformado a sentença de procedência da ação.

Por tais razões,
NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho a e. Relatora para negar provimento ao recurso.

Acompanho a relatora.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão virtual 29/05/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões